Tribunal: STF
Processo: RE 1327930
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RENOVAÇÃO DE CNH. LIMITAÇÃO FÍSICA. RESTRIÇÃO. NECESSIDADE DE VEÍCULO ADAPTADO NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a legislação vigente, o candidato à habilitação deve se submeter a avaliação física e mental, realizada pelo órgão executivo de trânsito. 2. No caso, a junta médica do Departamento de Trânsito do Distrito federal entendeu que a autora somente poderia dirigir veículos com acelerador e freio adaptados, em razão das limitações físicas que apresenta, conclusão que diverge do relatório médico acostado aos autos. 3. Diante da divergência entre os especialistas, determinou-se a realização de prova pericial, oportunidade na qual o expert concluiu que as alterações no veículo não seriam imprescindíveis para que a autora pudesse dirigir. 4. A despeito das alterações normativas implementadas e com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento que respalda a Súmula 421. Ademais, é inegável que os recursos destinados à Defensoria, para atender seu objetivo institucional, ainda que provenham de um fundo próprio e independente, integram o orçamento geral do Ente Federal ao qual pertence. 5. Cabe a este Tribunal observar o entendimento sumulado do Tribunal Superior em matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, inciso IV, do Código de Processo Civil. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 204, vol. 1). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 134 da Constituição da República.
    Alega ser devido o pagamento de honorários advocatícios.
    Sustenta que “o próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ reconheceu a existência de repercussão geral na questão constitucional referente à possibilidade de condenar Ente Federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra” (fl. 220, vol. 1).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reconhecendo a contrariedade ao texto constitucional (art. 134, § 2º), para que possa ser reformado o v. acórdão, com o fim de que seja condenando o Recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Recorrente” (fl. 225, vol. 1).
    3. Em 24.5.2021, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Tema 1.002 (e-doc. 2).
    4. Em 25.5.2021, o Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal com o seguinte fundamento:
    “Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no mencionado precedente, a discussão busca definir o pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada, ao passo que, nestes autos, afastou-se a condenação em verba honorária em contenda proposta pela Defensoria Pública em desfavor do Departamento de trânsito do distrito federal – Detran, autarquia pública do DF. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.002” (fl. 3, e-doc. 6). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral. 
    6. Na espécie vertente, a controvérsia relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Distrito Federal foi assim apreciada no acórdão recorrido:
    “A Súmula 421 da Corte Superior prevê que ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’.
    E a despeito das alterações normativas implementadas com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento que respalda a Súmula 421, sob o fundamento de que o enunciado já foi editado sobre a premissa da autonomia da Defensoria Pública. 
    Além disso, é forçoso reconhecer que as modificações legislativas realizadas não alteraram o fato de os recursos destinados ao custeio das atividades da Defensoria Pública provirem e integrarem o orçamento geral do Estado-membro ao qual pertence. (...)
    Assim, cabe a este Tribunal observar o entendimento sumulado do Tribunal Superior em matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, inciso IV, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para excluir da sentença a condenação do departamento de trânsito do distrito federal no pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública” (fls. 209-215, vol. 1).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005-RG (Tema 1.002), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional trazida neste processo:
    “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida” (DJe 10.8.2018).
    Em sua manifestação sobre a repercussão geral o Ministro Roberto Barroso assentou:
    “Como já pude registrar, a possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134 da repercussão geral. Em tal ocasião, embora tenha reconhecido o caráter constitucional da matéria, a Corte negou-lhe repercussão geral, por considerar ausente o requisito da relevância jurídica, econômica, social e política. 
    8. Em 03.03.2010, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula nº 421 (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença). A orientação em questão baseou-se em precedentes de acordo com os quais, nos casos em que parte assistida pela Defensoria Pública vence demanda contra o ente público em cuja estrutura administrativa se insere, ocorre confusão entre o credor e o devedor dos honorários advocatícios, o que constitui causa para a extinção da obrigação (art. 381 do Código Civil).
    9. O quadro descrito tem impedido a subida de novos recursos extraordinários sobre o tema, de forma condizente com a lógica de uma manifestação negativa quanto à repercussão geral. No entanto, deve-se viabilizar a rediscussão dessa questão, de modo a não engessar a jurisprudência à vista de novas necessidades ou de uma mudança de perspectiva com o passar do tempo. (...)
    De fato, a edição das Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente à época em que fixada a tese do tema nº 134 da repercussão geral. A redação atualmente em vigor do art. 134 da Constituição reforçou o papel institucional da Defensoria Pública, bem como sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Esse novo quadro permite uma atuação de maior destaque da instituição, inclusive contra entes públicos, notadamente em ações coletivas, tal qual reconhecido por esta Corte na ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.05.2015. 
    12. Além disso, é fato notório que a maior parte das Defensorias Públicas enfrenta problemas de estruturação de seus órgãos, situação que, em muitos Estados, não corresponde ao grau de aparelhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público, a indicar a existência de um desfavorecimento da instituição na escolha de prioridades orçamentárias. Essa situação, inegavelmente, compromete a atuação constitucional da Defensoria Pública, e poderia ser atenuada pelo recebimento de honorários. Essas circunstâncias tornam a matéria de evidente repercussão geral, sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico”.
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora